Tribunal: TJDFT
Processo: 0731146-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Tendo sido devidamente examinadas as teses e os elementos de prova apresentados, com a exposição concatenada dos fundamentos, descabe falar em omissão. No caso vertente, o acórdão dedicou especial atenção aos contratos trazidos pelo recorrente, promovendo o cotejo de seus objetos com as atribuições do cargo cuja vaga é almejada.
4. A discordância em relação à valoração do acervo probatório não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.